Tribunal: STF
Processo: RE 207963
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Matéria criminal. 2.
Acórdão que manteve a condenação do réu por crime de latrocínio,
provendo, entretanto, o recurso da defesa para isentar o condenado
do pagamento das custas processuais, com base no art. 5º, LXXIV, da
Constituição, deixando de aplicar o art. 804 do Código de Processo
Penal. 3. Alegação do MP, no recurso extraordinário, de ofensa aos
art. 97 e 5º, LXXIV, da Constituição. 4. O art. 5º, LXXIV, da
Constituição, foi bem aplicado pelo acórdão, visto tratar-se de réu
pobre, a quem devida assistência judiciária, a teor do art. 1060,
arts. 2º, 3º, II, 4º e § 1º. 5. Não há ver ofensa ao art. 97 da Lei
Maior, por não se fazer mister a declaração de inconstitucionalidade
incidenter tantum do art. 804 do Código de Processo Penal, como
pretende o apelo extremo, a fim de isentar o réu pobre, condenado,
do pagamento de custas, diante da norma do art. 5º, LXXIV, da
Constituição. 6. Recurso extraordinário não conhecido.